Tribunal: TJBA
Processo: 8033393-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033393-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BRUNO SOUZA DOS PASSOS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, o condenou ao custeio do tratamento para obesidade em clínica especializada não credenciada.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão resta eivado de vícios ensejadores de sua revisão, na medida em que indeferiu a prova pericial, desconsiderou a taxatividade do rol da ANS e ausência de cobertura contratual para o tratamento requerido pelo Embargado.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o apelo interposto pelo ora Embargante, na medida em que fundamentou o deferimento do tratamento para obesidade mórbida grau III em clínica particular por falta de indicação de estabelecimento da rede credenciada, por se tratar de patologia de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, inclusive os de auto gestão como no caso dos autos, cuja melhor terapêutica a ser aplicada cabe ser definida pelo médico especialista que acompanha o paciente, consignada a prescindibilidade da perícia com base no livre convencimento motivado do julgador. Posto que fundamentado, resta atacado sem motivação.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033393-92.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante a
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como Embargado

MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça